Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-67.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000899-67.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA PENAL COM REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
CLÁUSULA PENAL
COM LUCROS CESSANTES (TEMA 970 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000899-67.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como recorrente adesivo,
JOSE FRANCISCO SOUZA FILH
O.

ACORDAM
os
DESEMBARGADORES
integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, s
ala de sessões.

de outubro de 2024.